Tribunal: TJSP
Processo: 1002514-92.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, e obrigação de fazer– Sentença de procedência, em parte – Apelação do réu, com teses de validade dos contratos, exercício regular de direito; alternativamente necessidade de redução do valor da indenização por danos morais – Falecimento – Contrato celebrado apenas pelo "de cujus" - Descontos em conta

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, e obrigação de fazer– Sentença de procedência, em parte – Apelação do réu, com teses de validade dos contratos, exercício regular de direito; alternativamente necessidade de redução do valor da indenização por danos morais – Falecimento – Contrato celebrado apenas pelo "de cujus" - Descontos em conta conjunta, referentes a benefício previdenciário que se estenderam por longo tempo – Verba alimentar - Danos morais verificados – Redução do valor – Possibilidade – - Apelação provida, em parte, mas com manutenção da verba honorária.